Tribunal: TJSP
Processo: 0052299-44.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegação de falha na prestação de serviço médico-hospitalar - Razões recursais que se fundam na alegação de que a colocação do cateter pela profissional de enfermagem responsável pelo procedimento não foi adequada, levando a menor a complicações de seu estado de saúde, e posteriormente a óbito – Sentença de improcedência fundada na inconclusividade acerca

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegação de falha na prestação de serviço médico-hospitalar - Razões recursais que se fundam na alegação de que a colocação do cateter pela profissional de enfermagem responsável pelo procedimento não foi adequada, levando a menor a complicações de seu estado de saúde, e posteriormente a óbito – Sentença de improcedência fundada na inconclusividade acerca do descumprimento da obrigação por parte dos prepostos da ré - Inconformismo dos autores – Rejeição - Laudo pericial que indicou a razoabilidade do tratamento diante dos sintomas relatados – Ausência de falha na prestação do serviço médico - Obrigação de meio satisfeita – Perícia judicial que relatou que a profissional era habilitada, e que as medidas necessárias foram tomadas para reverter o quadro da paciente – Ausência de elementos que apontem para a correlação entre a piora no quadro clínico da paciente e a conduta da profissional – Nexo causal não caracterizado - Responsabilidade civil objetiva afastada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052299-44.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JAIR
ROBERTO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e EDLANIA MARIA GOMES
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA (HOSPITAL ALBERT SABIN).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052299-44.2012.8.26.0224 -Voto no 4377
2
3a Vara Cível de Guarulhos
Apelação n. 0052299-44.2012.8.26.0224
Apelantes:
JAIR
ROBERTO
NASCIMENTO
e
EDLANIA
MARIA
GOMES
NASCIMENTO
Apelada: LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (Hospital Albert Sabin)
Juíza prolatora: Adriana Porto Mendes
Voto n. 4377
RESPONSABILIDADE CIVIL Erro médico Alegação de falha
na prestação de serviço médico-hospitalar - Razões recursais que
se fundam na alegação de que a colocação do cateter pela
profissional de enfermagem responsável pelo procedimento não
foi adequada, levando a menor a complicações de seu estado de
saúde, e posteriormente a óbito Sentença de improcedência
fundada na inconclusividade acerca do descumprimento da
obrigação por parte dos prepostos da ré - Inconformismo dos
autores Rejeição - Laudo pericial que indicou a razoabilidade do
tratamento diante dos sintomas relatados Ausência de falha na
prestação do serviço médico - Obrigação de meio satisfeita
Perícia judicial que relatou que a profissional era habilitada, e que
as medidas necessárias foram tomadas para reverter o quadro da
paciente Ausência de elementos que apontem para a correlação
entre a piora no quadro clínico da paciente e a conduta da
profissional Nexo causal não caracterizado - Responsabilidade
civil objetiva afastada Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 1056/1060, cujo relatório adoto, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque restou evidente, de acordo com os documentos
acostados nos autos, que a filha dos recorrentes não teria morrido se não fosse a
introdução incorreta do cateter, restando comprovado o nexo de causalidade
entre o dano e a ação dos prepostos da apelada, reiterando os pedidos de danos
materiais (pensão por morte) e danos morais (fls. 1064/1072).
Recurso tempestivo, isento de preparo, tendo em vista
serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita e com apresentação de
contrarrazões (fls. 1075/1085).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052299-44.2012.8.26.0224 -Voto no 4377
3
As partes não se opuseram ao julgamento virtual
(Resolução CSM n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Os apelantes ajuizaram ação de indenização por danos
materiais e morais contra a apelada, alegando, em síntese, que, diante de um
quadro de invaginação intestinal de sua filha, e não tendo UTI neonatal no
hospital em que estavam, buscaram uma vaga de internação para a criança no
hospital réu Albert Sabin, onde a paciente foi submetida a uma cirurgia em
27.09.2011. Em seguida à cirurgia, foi realizada, após oito tentativas, a
colocação de um cateter PICC (Peripherally Insert Central Catheter) para
administração de medicamentos e alimento intravenoso, e que, em razão deste
mau procedimento, o cateter se deslocou, perfurando o pulmão, o que levou a
um quadro de pneumonia, a uma parada cardiorrespiratória em 06.10.2011, e
ao
óbito,
em
14.10.2011.
Requereram,
assim,
o
reconhecimento
da
responsabilidade objetiva do hospital e indenização por danos materiais no valor
de R$ 388.128,00, e por danos morais em R$ 622.000,00.
Pois bem.
As razões recursais se fundam na alegação de que a
colocação do cateter pela profissional de enfermagem responsável pelo
procedimento não foi adequada, levando a menor a complicações em seu estado
de saúde, e, posteriormente, a óbito.
Importante destacar que a obrigação do hospital e dos
profissionais da saúde não é de resultado, mas de meio, ou seja, os prestadores
de serviço dela se exoneram quando empregam todos os meios possíveis para a
obtenção do resultado. E, no caso, as atribuições do nosocômio eram as de
disponibilizar equipe completa de profissionais habilitados ao exercício de suas
funções, ambiente com condições físicas apropriadas à atividade oferecida, bem
como os meios necessários para a realização dos procedimentos médicos. De
forma complementar, eram atribuições da equipe profissional oferecer
tratamento conforme a melhor técnica e literatura médica disponíveis, realizar os
procedimentos observando os padrões de prudência e atuar com diligência para
garantir os cuidados essenciais ao tratamento dos enfermos.
Bem explica Maria Helena Diniz, ao dizer:
“(...) Se o médico operador for experiente e tiver usado
os meios técnicos indicados, não se explicando a origem da eventual sequela, não
haverá obrigação por risco profissional, pois os serviços médicos são, em regra, de
meio e não de resultado. Se nenhuma modalidade de culpa negligência,
imprudência ou imperícia ficar demonstrada, como não há risco profissional,
independentemente de culpa, deixará de haver base para fixação de
responsabilidade civil, pois as correlações orgânicas ainda são pouco, conhecidas
e surgem às vezes resultados inesperados, desconhecidos (TJSP, ADCOAS, 1981,
N. 80.418). (...) Assim, se o paciente vier a falecer, sem que tenha havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052299-44.2012.8.26.0224 -Voto no 4377
4
negligência, imprudência ou imperícia na atividade do profissional da saúde, não
haverá inadimplemento contratual, pois o médico não assumiu o dever de curá-lo,
mas de tratá-lo adequadamente. (...) Não resultando provada a improcedência ou
imperícia ou negligencia, nem o erro grosseiro, fica afastada a responsabilidade
dos doutores, em medicina em virtude mesmo da presunção de capacidade
constituída pelo diploma obtido após as provas regulamentares.” (Curso de
Direito Civil Brasileiro. 7. Responsabilidade Civil. 25a Ed. Editora Saraiva, 2011,
pág. 340).
No campo da responsabilidade civil, o médico, como
regra, responde subjetivamente, uma vez que “dar cobertura a todo risco de
doença ou morte, em atividade médica, corresponderia a obrigar o médico a dar a
saúde ao doente, a prolongar a vida, ultrapassando as potencialidades do médico
enquanto homem, para transformá-lo num Deus” (Miguel Kfouri Neto.
Responsabilidade civil do médico. 3.ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1998. P. 690).
As informações constantes do laudo pericial indicam
cumprimento integral, por parte dos prestadores de serviços, das obrigações que
lhes incumbiam.
Ao final da análise, concluiu o médico perito:
“Considerando as informações obtidas nos autos, trata-
se de quadro complexo com evolução desfavorável. Concluo como corretas as
posturas antes e após o diagnóstico da doença; sendo necessárias a internação
em UTI, a realização de ato operatório de urgência, assim como as condutas
tomadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem a fim de propor o melhor
tratamento para a criança. Que haviam riscos e medidas necessárias para
garantir o manejo do quadro deveriam ser definidas. Assegurar permanência de
acesso venoso expressivo para infusão de fluídos, eletrólitos, medicações e
nutrição parenteral em criança sem rápido prognóstico de melhora. Que a
enfermeira que realizou a passagem do cateter PICC é habilitada para o
procedimento (documentação anexa). Que foi relatado uma complicação,
diagnosticada pelos exames de controle e prontamente desfeita. Que a melhor
explicação para justificar o quadro de pneumotórax bilateral e ar no mediastino,
mesmo após 4 dias, seria o de provável lesão atribuída ao trajeto da ponta do
cateter na árvore respiratória. Observo, ainda, que o diagnóstico da complicação
foi realizado e que medidas para sua reparação foram tomadas; como drenagem
dos pulmões e ventilação assistida por aparelhos. Que tais fatos contribuíram
para o agravamento de arrastado quadro pós-operatório de cirurgia abdominal
com septicemia já instalada” (fls. 879/880).
No mesmo sentido caminhou o laudo do IMESC:
“Diante do exposto, conclui-se que a menor apresentou
quadro grave conforme acima. Foi indicado tratamento cirúrgico adequado que
somente poderia ser realizado em hospital com UTI infantil, portanto, foi
transferida ao hospital requerido e a cirurgia realizada em 28.10.2011. Na
internação na UTI, houve uma intercorrência na cateterização venosa central em
03.10.2011. O quadro clínico evoluiu com outras complicações, inclusive com
parada cardiorrespiratória e reanimação. A evolução apresentou pioras concluindo
com o óbito. Nos autos, não há documentação do IML, portanto, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052299-44.2012.8.26.0224 -Voto no 4377
5
afirmar que a morte tenha ocorrido pela intercorrência mencionada, pois, o quadro,
desde o início, apresentou-se como grave” (fls. 967/968).
Em outras palavras, o perito admite apenas a
possibilidade de que tenha havido deslocamento do cateter (“que a melhor
explicação para justificar o quadro de pneumotórax bilateral e ar no mediastino,
mesmo após 4 dias, seria o de provável lesão atribuída ao trajeto da ponta do
cateter na árvore respiratória”), sem poder estabelecer se isso, de fato, ocorreu;
caso tenha ocorrido, se foi de forma espontânea ou por imperícia da enfermeira,
e, por fim, se isso levou ao óbito da paciente, ainda como causa concorrente.
Conforme
menciona
a
literatura
médica,
o
deslocamento do cateter pode ocorrer por diversos fatores, entre eles a própria
migração espontânea:
“Os desvios do trajeto podem ocorrer por: entrada do
cateter em veias tributárias; choque com válvulas das vias propostas; dobras;
enroscamento ou nós no cateter; deslocamento para frente e para trás secundário
à movimentação do braço, ombro ou cabeça; migração espontânea”1.
A conformidade com a melhor literatura médica, a
diligência com que foram conduzidos os procedimentos realizados pela equipe e
a ausência de prova de conduta desconforme por parte do hospital inviabilizam a
procedência do pedido recursal. Ainda que objetiva, a responsabilidade civil dos
hospitais é vinculada a comprovação de conduta culposa dos profissionais que
prestaram o serviço e, no caso, não se verifica nos autos nenhuma prova
contundente de falha na prestação do serviço médico-hospitalar. Não
configurada, portanto, a responsabilidade civil do apelado-réu pelo lastimável
resultado da sequência de atendimentos no local.
Nesse sentido também entende esta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Erro médico. A culpa é um dos
pressupostos da responsabilidade civil que, no caso dos profissionais liberais,
deve ser provada nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do
Consumidor. A conclusão do laudo pericial é de que não há indicios de má
conduta médica. Ademais, portadores de insuficiência venosa crônica (varizes) são
mais suscetíveis à ocorrência de erisipela. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1025744-42.2016.8.26.0576; Relator (a): Benedito Antonio
Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro:
07/02/2020).
Não se pode concluir, assim, pelo erro médico, e pela
consequente responsabilização do nosocômio.
Bem lançada, portanto, a improcedência.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
1 https://pt.slideshare.net/gersonsouza2016/acesso-venoso-em-recem nascidos. Acesso em 11.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052299-44.2012.8.26.0224 -Voto no 4377
6
observando que os requerentes estão dispensados do pagamento, por serem
beneficiários da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora